Tribunal: TJDFT
Processo: 0747135-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747135-20.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SALMA DE ARAUJO PEREIRA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto pela autora, ora embargada. Em síntese, o embargante sustenta omissão do decisum, uma vez que, ao não conhecer do referido recurso inominado, deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência e a obrigação de pagar as custas, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Assiste razão ao embargante. De fato, tratando-se de recurso inominado não conhecido e tendo sido apresentadas contrarrazões pela contraparte, devem ser arbitrados os honorários de sucumbência, conforme entendimento adotado por esta Turma Recursal: Acórdão n.1175174, 07003888120198070014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/05/2019, Publicado no DJE: 14/06/2019; Acórdão n.1148200, 07124716020188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019; Acórdão n.1130731, 07164598920188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 15/10/2018, Publicado no DJE: 18/10/2018. Desse modo, com fulcro no art. 1.022, inc. III, c/c art. 1.024, § 2o, do CPC, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para sanar a omissão da decisão de ID 14039189, de forma que passe a constar a seguinte redação, in fine : “Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 400,00. Preclusa, baixe-se o processo à vara de origem. Int.”. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator Substituto